Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730467-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: TATIANA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em face de decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, proferida nos autos n. 0705528-81.2019.8.07.0019, a qual, sob o fundamento de que não há nenhuma identificação de que o destinatário que recebeu a ligação da Oficiala de Justiça era a parte executada, tornou sem efeito a certidão de ID 84319804 que certificou o transcurso do prazo para a parte executada pagar o débito, bem como deixou de apresentar embargos à ação monitória. A decisão agravada possui o seguinte teor: “1. Torno sem efeito a certidão ID 84319804. 2. Retifique-se a CLASSE JUDICIAL para MONITÓRIA. 3. O ato de citação da parte requerida ocorreu por meio aplicativo WhatsApp, em 08.01.2021 (ID 81043662), tendo transcorrido o prazo sem que a referida parte se habilitasse nos autos (certidão de ID 84319804). 4. A meu ver, não há como reconhecer a citação da parte requerida por aplicativo WhatsApp como válida, já que não estão presentes os elementos que permitam a precisão da verificação pessoal. 5. E o faço tendo como fundamento jurídico entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC n.o 641877/DF (2021/0024612-7), de que é possível a utilização de aplicativo de mensagens para o ato de citação, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar não apenas o número telefônico com que o Oficial de Justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 6. Ainda, que essa autenticação deve ocorrer por 3 (três) meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando, nos termos das ementas que ora colaciono: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 3. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. 4. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via WhatsApp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. De todo modo, imperioso lembrar que "sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil" (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief. 6. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do WhatsApp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 7. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar-se, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. 8. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida. 9. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular a citação via WhatsApp, porque sem nenhum comprovante quanto à autenticidade da identidade do citando, ressaltando, porém, a possibilidade de o comparecimento do acusado suprir o vício, bem como a possibilidade de se usar a referida tecnologia, desde que, com a adoção de medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se travou a conversa. (STJ - HC n. 641.877/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) (grifos e negritos nossos). HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por WhatsApp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. Não foi circunstanciado pelo Oficial de Justiça de que forma instrumentalizou a identificação digital do Réu, a despeito de a recognição no caso ser disciplinada por norma local mandatória. O art. 27 do Decreto Judiciário n. 400/2020 do Estado do Paraná, para onde foi deprecado o ato, regulamenta com rigor as cautelas para a diligência, exigindo que esse reconhecimento seja testificado por vídeo gravado. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu e, por isso, apresentou defesa prévia sem arrolar nenhuma testemunha, ou eventualmente juntar documento útil. 5. Manifestação ministerial acolhida. Ordem de habeas corpus concedida para ratificar a decisão em que foi proferido provimento liminar para cancelar a audiência de instrução, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, além de assegurar a observância tanto das diretrizes do art. 357 do Código de Processo Penal quanto da regulamentação local prevista no art. 27 do Decreto Judiciário n. 400/2020-TJPR, com a repetição dos atos que dependam do regular conhecimento dos termos da acusação pelo Citando. (STJ - HC n. 699.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021) (grifos e negritos nossos). RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por WhatsApp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal. (RHC 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)(grifos e negritos nossos). 7. In casu, não há nenhuma identificação de que o destinatário que recebeu a ligação da Sra. Oficiala de Justiça era a parte executada (ID 81043662). 8. Comprove a parte autora que exauriu as diligências para localização da parte requerida, tais como: a) resposta a Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; b) resposta à diligência no sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; c) resposta à diligência aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; d) resposta às diligências aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 9. Prazo: 30 (trinta) dias. 10. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 11. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação, a ser cumprido presencial e pessoalmente”. (ID 132185877 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 39223197), que o Juízo de origem tornou sem efeito a certidão de ID 84319704, mesmo tendo sido a parte devidamente citada por Oficial de Justiça, servidor público com fé pública, conforme consta da certidão de ID 81043662, em momento de pandemia ocasionada pela COVID 19. Afirma que se trata de um retrocesso que lhe causa prejuízo com a realização de buscas descabidas, uma vez que a parte ré já foi devidamente citada nos autos. Retrocesso injustificado que lhe impõe mais ônus, o qual busca tão somente receber o que lhe é devido. Salienta que a agravada foi regularmente citada, conforme consta da Certidão lavrada e assinada pela Senhora Oficiala de Justiça (ID 81043662 dos autos principais), constando a informação clara e precisa que a parte, além de citada pelo whatsapp (61) 99274-9694, atualizou o endereço. Diz que o processo seguiu o curso normal, tendo inclusive ingressado na fase de cumprimento de sentença, tendo a autora recolhido as custas processuais da nova fase processual (ID 105044185 – petição de cumprimento de sentença; ID 105044187 – Custas processuais recolhidas; ID 105044186 – planilha de cálculos). Frisa que não se mostra razoável, após todo o trâmite processual, o Juízo a quo simplesmente desconsiderar uma citação já realizada na primeira fase processual e impor à credora o ônus de ter que realizar pesquisas para encontrar o paradeiro da devedora que deveria manter o endereço atualizado, visto que foi regularmente citada por Oficial de Justiça com certidão lavrada nos autos de origem. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo de origem (0705528-81.2019.8.07.0019). No mérito, postula seja conhecido e dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Preparo (ID’s 39223195 e 39223196). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em face de decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, proferida nos autos n. 0705528-81.2019.8.07.0019, a qual, sob o fundamento de que não há nenhuma identificação de que o destinatário que recebeu a ligação da Oficiala de Justiça era a parte executada, tornou sem efeito a certidão de ID 84319804 que certificou o transcurso do prazo para a parte executada pagar o débito, bem como deixou de apresentar embargos à ação monitória. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022 09:48:27. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator